Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVOS INTERNOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO SALDO TOTAL DAS CONTAS DO SEGUNDO E TERCEIRO AGRAVANTES. ENTENDIMENTO DO STJ. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DE 30% DA PENHORA REALIZADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.

2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.

3. No presente caso, a constrição do saldo total das contas do segundo e terceiro agravantes é excessiva, pois inviabiliza a sobrevivência do primeiro e a manutenção do segundo, mostrando-se razoável a manutenção de 30% dos valores bloqueados/penhorados.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravos Internos prejudicados. Maioria.